Tribunal: TJBA
Processo: 8003738-13.2024.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003738-13.2024.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROGERIO MARCOS SILVA PINHEIRO

Advogado(s): LIVIA COSTA WARDI DOS DRUMOND BATISTA, HENRIQUE MARQUES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
INSURGENTE DENUNCIADO POR TER, SUPOSTAMENTE, DESFERIDO GOLPES DE FACA NAS COSTAS E BRAÇOS DE SUA EX-COMPANHEIRA, SURPREENDENDO-A QUANDO ESTA ENCONTRAVA-SE DEITADA EM SUA CAMA. FATO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA E PRESENCIADO PELA FILHA DO CASAL. VÍTIMA QUE NÃO VEIO A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE.

PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL, FACE À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, FOTOGRAFIAS DA VÍTIMA ACOSTADAS AO INQUÉRITO POLICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO QUE ALBERGAM O ENVIO DA CONTROVÉRSIA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES À SUPRESA E AO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO ESTAS SE REVELAREM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE SOB COMENTO. RÉU E VÍTIMA QUE FORMAVAM NÚCLEO FAMILIAR. DELITO PRECEDIDO DE AMEAÇAS E REGISTRO DE OCORRÊNCIA EM DELEGACIA. VERSÃO DA VÍTIMA DE QUE ESTAVA DEITADA EM SUA CAMA QUANDO DA PRÁTICO DO ATO CRIMINOSO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Rogério Marcos Silva Pinheiro, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, Dra. Iasmin Leão Barouh, que o pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, §§ 2º, incisos IV e VI e 7º, inciso III c/c 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio mediante surpresa).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na madrugada de 06.03.2024, na Rua Águas Claras, Bairro Bela Vista, Município de Teixeira de Freitas/Ba, o Réu, ora Recorrente, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira mediante golpes de faca nas costas e no braço, enquanto esta encontrava-se deitada na cama do quarto do então casal. Depreende-se da leitura atenta dos fólios que o suposto crime fora precedido de ameaças e de um registro de ocorrência, por parte da vítima, em Delegacia de Polícia. Os fatos aconteceram, de acordo com a Exordial Acusatória, na presença da filha do casal e a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

4. PRONÚCIA E RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida e Peça Vestibular, sobreveio a instrução processual que culminou na prolação da sentença de pronúncia, ora fustigada. Consignou a Douta Magistrada
a quo
, em resumo, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria revelam-se comprovados pela prova documental, pericial e oral produzida. Atestou, ainda, a razoabilidade da tese relativa às qualificadoras
in casu
. Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso
Stricto Sensu
, arguindo, em apertada síntese, a necessidade de sua despronúncia ou da desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, tendo em vista a ausência do
animus necandi
na situação em espeque. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de feminicídio e da surpresa reconhecidas no provimento jurisdicional ora vergastado.

5. DO PARECER MINISTERIAL.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra do Eminente Procurador de Justiça Dr.
Ulisses Campos de Araújo
, pugnou pelo desprovimento do Recurso, arguindo, em resumo, que
na hipótese
sub examine “
não há elementos que assegurem, por ora, a ausência de
animus necandi
e a tese defensiva ainda não conta com o necessário amparo probatório para apartar o caso do caminho do Conselho de Sentença, cuja competência constitucional restaria tolhida com o reconhecimento prematuro da desclassificação precoce
.”
Ressalta, outrossim, que o Recurso em tela, “
Especificamente quanto a tentativa de decote das qualificadoras na fase de pronúncia encontra óbice intransponível na jurisprudência sedimentada da reportada Corte Superior, que veda tal procedimento, salvo quando as qualificadoras se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.”

6. DA INVIABILIDADE DE DESPRONÚCNIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia cinge-se a mero juízo de procedibilidade da acusação, sendo vedado, neste momento, efetuar exame minucioso e pormenorizado de elementos que subsidiem o nível de certeza de uma sentença penal condenatória. Com efeito, tem-se que “A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
judicium causae
).” (HC n. 856.830/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024). Desse modo, na situação sob descortino, observa-se a existência de Laudo de Lesões Corporais, fotografias da vítima acostadas ao Inquérito Policial e depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e durante a instrução criminal, circunstância que torna clarividente a suficiência de elementos aptos a embasar a pronúncia. Noutro giro, repise-se que a jurisprudência do E. STJ, sobre a desclassificação do delito nessa fase processual, posiciona-se no sentido de que “se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). No caso em tela, os fatos coligidos ao caderno processual mostram-se plausíveis no sentido de que há razoabilidade na tese de dolo na conduta do agente, que conjecturadamente desferiu golpes de arma branca contra sua ex-companheira após ameaçar-lhe, de modo que não se pode subtrair do Tribunal do Júri a competência constitucionalmente estabelecida nessa seara. Frise-se, por fim, que “O reconhecimento da [...] desistência voluntária somente é admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa [...].” (AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Tal panorama, repise-se, não é visualizado no caso em questão.

7. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
No âmbito da Corte Infraconstitucional, é pacífico o entendimento no sentido de que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas, na decisão de pronúncia, quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos – circunstância que não se verifica
in casu
. Dito isto, cabe ao Conselho de Sentença aferir se, caso praticado o delito mencionado, há incidência da qualificadora referente ao feminicídio, posto que os golpes de faca foram, hipoteticamente, desferidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O mesmo pode se dizer da qualificadora referente à surpresa, posto que de acordo com o relato da vítima, o ataque ocorreu enquanto ela estava deitada em sua cama utilizando o aparelho celular. Por fim, não há que se falar em
abolitio criminis
posto que, embora revogado o § 7º do Art. 121 do CP, a respectiva majorante foi deslocada para o tipo penal autônomo previsto pelo Art. 121-A, do mesmo diploma normativo - o qual possui, inclusive, reprimenda mais severa.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8003738-13.2024.8.05.0256
, tendo como
Recorrente

Rogério Marcos Silva Pinheiro
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11